Tribunal: CARF
Processo: 10880.944859/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944859/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.125 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
SÃO XISTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 36297.72717.011203.1.2.020829, em 01.12.2013, e-fls. 55-56,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$103.958,13 do ano-calendário de 1998, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 51-53:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944859/2008-83
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944859/2008-83

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
110.614,94 [...]
110.614,94
CONFIRMADAS [...]
40.678,67 [...]
40.678,67

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 103.958,13
Valor DIPJ: R$ 103.958,13
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 108.701,19
IRPJ devido: R$ 4.743,06
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 35.935,61 Concluída a análise
do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-67.514, de 17.12.2019, e-fls. 60-64:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 01.06.2020, e-fl. 69, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.07.2020, e-fls. 70-78, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA INEXISTÊNCIA DO FUNDAMENTO DO R. ACÓRDÃO DA DRJ/POA
NO R. DESPACHO DECISÓRIO DA RFB
7. Os Ilustres Julgadores da Primeira Instância Administrativa, não
reconhecendo o direito creditório legítimo no valor de R$ 68.022,52, julgaram
improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo como fundamento a existência
de uma diferença entre o valor das receitas financeiras declaradas no ano-calendário
de 1998 de R$ 207.311,05, e o valor das receitas financeiras tributáveis constantes no
Informe de Rendimentos do Banco Bradesco S/A no valor de R$ 658.714,59 (na
realidade o valor correto seria de R$ 719.029,24 = R$ 14.817,14 + R$ 60.314,65 + R$
643.897,45).
8. Esse único fundamento da r. Decisão recorrida, não existe dentre os
fundamentos do r. Despacho Decisório.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944859/2008-83

9. A Recorrente apresenta em anexo (Anexo A) a Ementa do Acórdão n° 06-
38403 de 08/11/2012, da ia Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba, que decidiu "in verbis" o que segue: [...].
IV — DO MÉRITO
11. A Lei no 9532/1997 trouxe nos seus artigos 28 à 36 várias mudanças
relativas à tributação dos rendimentos das aplicações financeiras. Uma dessas
mudanças trata da tributação pelo IRRF em 1998 dos rendimentos auferidos e ainda
não tributados na fonte até 31/12/1997.
12. O Informe de Rendimentos do ano-calendário 1998 apresentado pela
Recorrente como anexo à Manifestação de Inconformidade, demonstra claramente a
tributação em janeiro de 1998 dos rendimentos de "Bradesco fundo de investimento
financeiro renda fixa fácil — 60" auferidos até 31/12/1997, a saber:
- Coluna: Rendimento real produzido até 31.12.1994: R$ 60.314,65 (IRRF R$
15.078,65), código 6800 - Coluna : Rendimento tributável produzido a partir de
01.01.95 : R$ 499.806,69 (IRRF R$ 63.754,65), código 6800
13. A Recorrente salienta que, os rendimentos de aplicações financeiras
auferidos até 31/12/1997, e tributados somente em janeiro de 1998 foram
contabilizados e declarados pela mesma nos anos-calendário anteriores ao ano-
calendário 1998 com base no regime de competência dos exercícios. Isso explica
claramente a diferença existente entre as receitas financeiras declaradas em 1998 de
R$ 207.311,05, e as receitas financeiras constantes no Informe de Rendimento do
Banco Bradesco S/A no valor de R$ 719.029,24 (R$ 658.714,59 conforme o Acórdão
recorrido).
14. O não reconhecimento do direito creditório legítimo de R$ 68.022,52, e a
decisão da improcedência da Manifestação de Inconformidade por parte dos Ilustres
Julgadores da Primeira Instância Administrativa (DRJ/P0A),
não podem prosperar, por afrontar a legislação de regência e a jurisprudência
administrativa devendo o r. Acórdão recorrido em tela ser totalmente reformado pelos
Ilustres Julgadores da Segunda Instância Administrativa.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
15. Diante de todo o exposto, e tendo, inexoravelmente, restado demonstrada,
nas razões da preliminar e do mérito, a total improcedência da r. Decisão a quo, que
não reconheceu o direito creditório legítimo de R$ 68.022.52, e que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, requer a Recorrente à Vossas
Senhorias que, com fundamento nos princípios de direito e de justiça que sempre
nortearam vossas doutas decisões, reformem totalmente o Acórdão de julgamento da
Primeira Instância Administrativa, e decidam que seja julgado provido o presente
Recurso Voluntário e, por decorrência, reconhecido o direito creditório legítimo de R$
68.022,52, julgada integralmente procedente a Manifestação de Inconformidade, e
deferido integralmente o PER/DCOMP n° 36297.72717.011203.1.2.02-0829, com
vistas à restituição pela RFB à Recorrente do valor original de R$ 68.022,52,
acrescido dos juros SEL1C acumulados no período de dezembro de 1998 até o mês da
data da restituição.
16. São os termos em que, com base na legislação de regência e na
jurisprudência do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, e por se
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944859/2008-83

constituir tal medida da mais íntegra, lidima e salutar justiça, a Recorrente PEDE e
ESPERA DEFERIMENTO.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$68.022,52 (R$103.958,13 - R$35.935,61) referente ao ano-calendário de
1998 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “os
rendimentos de aplicações financeiras auferidos até 31/12/1997, e tributados somente em janeiro
de 1998 foram contabilizados e declarados pela mesma nos anos-calendário anteriores ao ano-
calendário 1998 com base no regime de competência”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944859/2008-83

1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944859/2008-83

8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ que
tenha como dedução de IRRF está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça à tributação os
rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o direito de deduzir o
IRRF retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas financeiras auferidas e oferecidas à
tributação do valor da IRPJ devido desde que se refiram ao quarto trimestre do ano-calendário de
2006.
No presente caso, há um descompasso temporal entre o período de apuração em
que as receitas foram oferecidas à tributação e aquele em que houve dedução do IRRF
correspondente para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ. Este fato é incontroverso,
conforme conta na peça recursal: “os rendimentos de aplicações financeiras auferidos até
31/12/1997, e tributados somente em janeiro de 1998 foram contabilizados e declarados pela
mesma nos anos-calendário anteriores ao ano-calendário 1998 com base no regime de
competência”. Observe-se que a Recorrente afirma que o cômputo das receitas correspondentes
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944859/2008-83

na base de cálculo do imposto ocorreu no ano-calendário de 1997 e que a dedução do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte sucedeu no ano-calendário de 1998.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. No curso do
processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. As divergências apontadas na peça de defesa não podem ser consideradas pela falta de
adequação do conjunto fático-probatório às determinações condicionantes da Súmula CARF no
80.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais com
força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-67.514, de 17.12.2019, e-fls.
60-64, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Litígio
O litígio tratado no presente processo corresponde ao valor da restituição não
reconhecida de R$ 68.022,52.
Retenções na Fonte
Quanto às retenções houve confirmação parcial. O relatório de análise do
crédito resumiu assim a controvérsia, apresentando um valor não confirmado de R$:
[R$69.936,27] [...]
O contribuinte se insurge contra a não confirmação e acosta comprovante de
rendimentos às folhas 36, contendo relatório das retenções sofridas, nas quais contém
as pertencentes ao código 6800, que perfazem o total de 107.651,53, fornecido pelo
Banco Bradesco, CNPJ no 60.746.948/0001-12.
Por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido
daquele devido no ajuste, se a contribuinte possuir o “Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção,
consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944859/2008-83

contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifei)
Assim confirma-se o valor de R$ 69.936,27, a título de retenções sobre
aplicações financeiras aptas a compor o saldo negativo do período na presente decisão.
Oferecimento à Tributação A possibilidade de dedução do imposto retido no
cálculo da IRPJ está condicionada à inclusão da receita correspondente na base de
cálculo do imposto. É o que prevê o art. 231 do RIR/99, aplicável da mesma forma a
IRPJ:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real; (grifou-se)
A propósito, a jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) tem pacificado quais requisitos para aceitar sua
dedutibilidade do imposto, como podemos observar da Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em verificação a DIPJ 1999/AC1998 do contribuinte, na demonstração do
resultado da empresa (ficha 07), há um total de R$ 207.311,05 em receita financeiras
(linha 23), referente ao AC1998 (extrato abaixo). Segundo o comprovante de
rendimentos financeiros acostado aos autos pelo contribuinte (fls. 36), referente às
suas aplicações com código de retenção 3426 e 6800, o rendimento nominal para
AC1998 em questão soma R$ 658.714,59.
Foi declarado, portanto, apenas 31,5% do rendimento nominal recebido. Logo
somente se pode confirmar tal parcela das retenções sobre aplicações financeiras, a
teor da legislação supracitada. O valor monta R$ 34.843,71 (31,5% de R$ 110.614,94
– códigos 3426 e 6800).
Como já foram confirmados no DD o valor de R$ 40.678,67, não há
possibilidade de confirmar-se na presente decisão valor adicional, tendo em vista a
incompatibilidade dos rendimentos oferecidos à tributação. [...]
Ficha 07 – Demonstração do Resultado [...] R$ [...]
23 – Outras Receitas Financeiras

207.311,05 [...]
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-67.514, de 17.12.2019,
e-fls. 60-64, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944859/2008-83

Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 90
DF CARF MF
Original